Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0746415-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDEMAR FRANCISCO DE MATOS SANTOS AUTORIDADE: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLAUDEMAR FRANCISCO DE MATOS SANTOS, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA/DF. Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas condutas tipificadas no art. 157, §2o, inciso I (por duas vezes), redação anterior à Lei no 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Afirma que a denúncia foi recebida em 19/06/2019 pela autoridade coatora, tendo sido expedido mandado de citação diligenciado em 26/06/2019, em que o acusado não foi localizado, havendo notícia de sua genitora de que o mesmo não residia mais no local. Informa que o Ministério Público oficiou pela prisão preventiva do ora paciente, decretada pelo juízo em 26/07/2019. Noticia que, após digitalização dos autos, o Parquet requereu, em 04/12/2019, a certificação acerca da possível prisão do acusado em algum estabelecimento prisional do DF, bem como, em caso negativo, oficiou pela citação por edital do ora paciente. Em 11/12/2019, ainda segundo o impetrante, o juízo certificou que o acusado não se encontrava preso no DF, mas localizou endereço ainda não diligenciado, procedendo-se à expedição de novo mandado de citação, cuja diligência, novamente, restou infrutífera, não tendo sido o réu encontrado naquele endereço. Prossegue o impetrando dizendo que, no dia 17/12/2019, o acusado compareceu à Defensoria Pública, informando que estava preso desde 2016, tendo sido solto em 04/10/2019, razão pela qual as tentativas de citação teriam sido todas elas frustradas. Na oportunidade, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva e expedição de novo mandado de citação no endereço atualizado e informado naquele momento. Argumenta o impetrante que o pedido de revogação da preventiva foi indeferido, tendo o juízo determinado que a Defensoria Pública apresentasse novo endereço onde o réu pudesse ser localizado. Explica que, embora o referido endereço já tivesse sido informado em manifestação do dia 17/12/2019, a defesa buscou contato com o acusado, tendo em vista o decurso de tempo e a possibilidade de mudança de endereço, contudo, sem êxito. O impetrante destaca que, instado a se manifestar em 13/05/2020, o Ministério Público oficiou pelo prosseguimento do feito, entendendo por essa possibilidade em razão da “constituição” do réu por “advogado”. Pontua que o juízo exarou decisão concluindo que o acusado teria inequívoca ciência quanto à presente ação penal, tendo comparecido espontaneamente aos autos pela Defensoria Pública, motivo pelo qual deveria o processo criminal seguir o seu curso normal, concedendo vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação. Em seguida, o impetrante passa a expor o que, na sua perspectiva, caracterizaria nulidade da presunção de citação no processo penal, discorrendo extensamente e de modo pormenorizado acerca da solenidade do ato de citação no processo penal. Em síntese, sustenta que a citação é um dos atos mais relevantes dentro de um processo penal ancorado nas premissas constitucionais do devido processo legal, no contraditório e na ampla defesa, sendo providência essencial à validade do processo, que só estará perfeita com a observância dos termos e das fórmulas prescritas em lei para tanto. Pondera que, no caso dos autos, o juízo considerou a ciência inequívoca do acusado a respeito dos termos da ação penal pelo mero comparecimento deste à Defensoria Pública, atribuindo, por conseguinte, a esse órgão a aptidão de realizar o ato processual complexo da citação em processo penal, o que, segundo o impetrante, macula de nulidade absoluta o presente processo. Nesse ponto, ressalta que a Defensoria Pública não é órgão do Poder Judiciário e nem possui poderes processuais legais para a realização de citação processual, sendo tal procedimento ato privativo do Poder Judiciário a ser realizado por Oficial de Justiça. Salienta que o processo penal estabelece em seu art. 361 que, no caso de o acusado não ser localizado para citação, tal ato deve ser realizado por edital. Acrescenta que cabe ao juízo buscar a localização do acusado nos endereços informados pela defesa ou mesmo, tendo em vista o indeferimento da revogação da preventiva, a expedição de mandado de prisão e citação por edital do réu. Destaca, ainda, que, em vista da nulidade da citação, a resposta à acusação, apresentada pela Assistência Judiciária Gratuita, nomeada pelo juízo, não supre tal necessidade de regular comunicação da demanda. Nesses termos, em linhas gerais, termina dizendo que, considerando que o processo seguirá sem a certeza de que o paciente realmente tem ciência dos seus termos, verificam-se presentes os requisitos de relevância e urgência para a concessão da liminar, de modo a determinar a suspensão do feito até a análise do mérito da presente demanda. Pede, ao final, a concessão de liminar nos termos esposados acima e, no mérito, requer o deferimento do habeas corpus, determinando a citação do acusado, nos termos da lei, por oficial de justiça nos endereços indicados pela defesa ou por edital, aguardando-se o cumprimento do mandado de prisão do réu. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso dos autos, em uma análise não exauriente, a partir da leitura da petição apresentada pela Defensoria Pública e subscrita também pelo próprio acusado, de 17/12/2019, colhe-se a informação de que as tentativas de citação anteriores não teriam se concretizado em razão de o acusado encontrar-se preso no complexo penitenciário do Distrito Federal em decorrência de outro processo criminal. Na referida manifestação, ainda, constou que o acusado, no dia 11/12/2019, tomou conhecimento por meio de sua ex-companheira a respeito da tentativa de entrega de um mandado de citação, tendo sido consignado que o assistido residiria no mesmo endereço da ex-companheira, qual seja, Conjunto Residencial 91, Lote 85-B – Vale do Amanhacer – Planaltina/DF. Nesse sentido, a Defensoria Pública, em petição, reitero, subscrita também pelo acusado/paciente, requereu a citação válida do acusado no endereço informado. Em seguida, sobreveio manifestação do Parquet pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que, após os fatos apurados no processo, o acusado havia cometido ao menos outros dois crimes de roubo, tendo sido condenado definitivamente por eles. Na sequência, fora colacionado ao processo certidão do oficial de justiça noticiando a tentativa frustrada de citação do acusado justamente no endereço que havia sido informado pela Defensoria Pública na manifestação anterior (17/12/2019), ou seja, no Conjunto Residencial 91 do Vale do Amanhecer. As diligências foram realizadas nos dias 15 e 18 de dezembro de 2019, tendo a pessoa que se apresentou como companheira do acusado dito desconhecer o seu paradeiro. Verifico, portanto, que, em que pese a argumentação da Defensoria Pública neste writ, não me afigura evidente a alegada nulidade do ato de citação do acusado, tendo em vista que, em princípio, o paciente, de fato, encontra-se plenamente ciente do teor da ação penal no 0007841-06.2016.8.07.0005. Tanto é assim que, como visto, subscreveu a petição em que informa o endereço no qual, supostamente, poderia ser encontrado, petição esta identificada expressamente com o número do processo em questão. A propósito, valho-me do mesmo precedente utilizado pelo d. Juiz da ação penal em referência na decisão que concluiu pela necessidade de que o processo tivesse o seu curso normal, com a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública. Senão vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ATO. NÃO ACOLHIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSADA ACERCA DA AÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DEFESA PRÉVIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. VALOR DA VANTAGEM OBTIDA. NÃO IRRISÓRIO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO SOMENTE DE PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1.Constatada a ciência inequívoca da acusada acerca da ação penal que tramitava contra si, por meio da apresentação de resposta prévia pela Defensoria Pública acompanhada de cópias de documentos pessoais e informações por ela fornecida, não há que se falar em nulidade da citação por hora certa por ausência de comunicação acerca da sua efetiva citação. Além disso, eventual nulidade restou sanada com a tempestiva apresentação da Defesa Preliminar, a denotar que não houve prejuízo apto a anular o processo. 2. Para a incidência do princípio da insignificância são necessários a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias não demonstradas no caso, haja vista que os prejuízos causados superaram o valor do salário mínimo vigente à época, além de ser evidente a reiteração delitiva, uma vez que praticou dois crimes, um consumado e outro tentado, em continuidade delitiva. 3. Pelos mesmos motivos, quais sejam, os prejuízos causados, o modus operandi e a reiteração delitiva, não há que se falar em aplicação ao caso da figura do estelionato privilegiado. 4. Muito embora a teor do disposto no artigo 155 em seu §2o, do Código Penal seja viável a aplicação apenas da pena de multa ao crime em questão, para que tal concessão seja possível necessário que o agente seja primário e que o bem objeto do crime seja de pequeno valor, circunstância última que não se verificou na espécie. 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 944164, 19980110602463APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 3/6/2016. Pág.: 155/170) (grifo nosso) Sendo assim, tendo em vista que, em princípio, numa análise sumária, o acusado tomou conhecimento da ação, não identifico motivos para, na via estreita de liminar em habeas corpus, ressalte-se, formulada em plantão judicial, suspender o curso processual. Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo e. Relator natural da causa, com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista